Tribunal: TJSP
Processo: 1035673-21.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito – Sentença de improcedência, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Recurso da autora.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Não provimento – Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente verossimilhança nas alegações da autora – Ré especificou origem do débito, pelo inadimplemento de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito – Sentença de improcedência, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Recurso da autora.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Não provimento – Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente verossimilhança nas alegações da autora – Ré especificou origem do débito, pelo inadimplemento de faturas de telefonia móvel – Regular contratação e utilização do produto – Apontamento escorreito – Sendo hígido o débito e inexistindo prova do adimplemento, inscrição em rol de inadimplentes é exercício regular do direito – Pedido de indenização prejudicado.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Autora com pleno conhecimento sobre a regularidade do débito – Alteração da verdade fática a fim de obter a inexigibilidade de dívida hígida – Inteligência do art. 80, incisos II e III do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035673-21.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CIBELE
CRISTINA HANNICKEL DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO
S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava provimento
ao recurso e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1035673-21.2016.8.26.0602
Comarca:
Sorocaba
Juízo de origem:
6a Vara Cível
Juiz prolator:
Adriana Tayano Fanton Furukawa
Processo:
1035673-21.2016.8.26.0602
Apelante:
Cibele Cristina Hannickel de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelada:
Claro S/A
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito

Sentença de improcedência, condenando a autora ao pagamento de
multa por litigância de má-fé Recurso da autora.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO Não provimento Relação
regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido,
ausente verossimilhança nas alegações da autora Ré especificou
origem do débito, pelo inadimplemento de faturas de telefonia
móvel
Regular contratação e utilização do produto

Apontamento escorreito Sendo hígido o débito e inexistindo
prova do adimplemento, inscrição em rol de inadimplentes é
exercício regular do direito Pedido de indenização prejudicado.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência Autora com pleno
conhecimento sobre a regularidade do débito Alteração da
verdade fática a fim de obter a inexigibilidade de dívida hígida
Inteligência do art. 80, incisos II e III do CPC. Recurso não
provido.
VOTO No 20900
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a
sentença de fls. 161/164, que julgou improcedente a ação declaratória de
inexistência de débito.
Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.000,00, observados os benefícios da gratuidade da
justiça. Por litigância de má-fé, foi condenada ao pagamento de multa em
favor da ré, arbitrada em valor equivalente a um salário mínimo, com juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mora e correção monetária desde o trânsito em julgado da sentença.
A apelante aduz não ter negado a existência de
vínculo jurídico com a ré, mas buscar conhecer a origem da dívida
apontada junto a cadastro de inadimplentes, fato este não comprovado.
Argumenta que as telas de sistema interno da ré e as faturas do serviço não
indicam com exatidão o valor da dívida negativada, bem como diz não ter
sido notificada acerca da inscrição negativa, a demonstrar a boa-fé no
ajuizamento da demanda.
Sustenta ter exercido seu direito constitucional de
ação, sem que tivesse alterado a verdade dos fatos ou agido com dolo para
provocar lesão, mormente por não formular pedido indenizatório, visando
a penalidade a afastar o acesso do consumidor à justiça. Aduz que a
penalidade deveria ser imposta sobre 1% do valor da causa, bem como
serem devidos honorários advocatícios a seu favor, com majoração em
sede recursal.
Tempestivo e isento do preparo, o recurso foi
respondido.
É o relatório.
Narrou a autora ter sido surpreendida pelo
apontamento de débito pela ré junto a cadastro de inadimplentes em
10/04/2013, referente ao contrato no 94593708, pelo valor de R$ 58,64 (fl.
29). Aduziu não se recordar da existência de dívida com a ré, podendo se
tratar de engano, razão pela qual teria notificado extrajudicialmente a
requerida para maiores informações, sem obter resposta (fls. 26/28).
Postulou fosse declarada inexistente a dívida acima
indicada, caso a ré não comprovasse sua higidez, devendo esta proceder à
baixa do apontamento restritivo sob pena de multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 34/40).
Defendeu a regularidade da dívida, pelo inadimplemento de serviço de
telefonia móvel pela autora, procedendo à baixa da inscrição antes do
ajuizamento da demanda por mera liberalidade.
Houve réplica (fls. 54/72).
Em despacho saneador, determinou-se a produção
de prova documental a fim de corroborar as telas de sistema apresentadas
com a contestação (fl. 77).
A requerida, então, trouxe cópia do termo de adesão
para plano de serviço de telefonia móvel assinado pela autora (fl. 89),
acompanhado de fatura vencida em março de 2013 pelo valor de R$ 58,64
(fls. 90/95). Requereu depoimento pessoal da parte autora por vício de
representação, ante a notícia de ajuizamento em massa de demandas sem
fundamento pelo patrono da parte, assim como a condenação da autora por
litigância de má-fé.
Depois da resposta da autora (fls. 102/103) e da
infrutífera tentativa de colheita de seu depoimento pessoal em audiência
(fl. 137), sobreveio a sentença de improcedência da demanda, atacada pelo
recurso em julgamento. A insurgência da apelante, contudo, não merece
acolhida.
Em primeiro, qualifica-se a relação havida entre as
partes como de consumo, enquadrando-se os litigantes nos conceitos legais
de consumidor e fornecedor, em consonância aos artigos 2o, 3o e 17 da Lei
no 8.078/1990:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
No entanto, ainda que o CDC garanta a facilitação
da defesa dos direitos do consumidor em seu art. 6o, disso não decorre a
isenção da parte autora em produzir a prova dos fatos constitutivos do seu
direito, ausente verossimilhança em suas alegações.
A autora alega desconhecer os débitos apontados
sob seu nome em cadastros de inadimplentes. A ré especificou sua origem
e regularidade, fundada no inadimplemento de fatura do serviço de
telefonia móvel, fato comprovado pela juntada do contrato de adesão ao
serviço (fl. 89) e da fatura correspondente à inscrição debatida (fls. 90/95).
Improcedem as alegações da autora acerca da
irregularidade do apontamento por divergência com os dados comprovados
documentalmente, posto que o valor do apontamento é similar ao da fatura
referente ao mês anterior da inclusão.
Não obstante, eventual divergência entre os dados
do débito e da inscrição restritiva seria incapaz de justificar a exclusão
desta, senão sua correção, certo que a origem regular da dívida foi
comprovada e que o inadimplemento persistiu desde dezembro de 2012.
Incumbia à parte autora comprovar o adimplemento
dos débitos indicados, ônus do qual não se liberou. Sendo regular o débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e inexistindo prova de seu adimplemento, a inscrição do nome da autora
em rol de inadimplentes traduz regular exercício do direito de cobrança
pelo réu, razão pela qual fica prejudicado seu pedido de indenização por
danos morais.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Apelação. Ordinária de indenização cumulada com tutela
antecipada. Contrato bancário. Retenção indevida de
valores na conta corrente da autora que teria causado sua
insolvência.
Inscrição
indevida.
Sentença
de
improcedência. Termo de confissão de dívida, posterior ao
ajuizamento da ação, que reconhece a dívida e legitima o
apontamento restritivo de crédito. Vasta documentação
que comprova a inadimplência da autora e a renegociação
da dívida. Existência de diversos débitos relativos a vários
contratos não impugnados. Apontamento legítimo no
exercício regular de direito. Nome da autora já se
encontrava com outros apontamentos. Súmula 385 do
STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.
(Apelação 0002584-31.2012.8.26.0160; Rel. Erson de
Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado; j. 26/06/2014).
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de
débito Inscrição em cadastros de inadimplentes Danos
morais. 1. É licita a inscrição de dívida nos cadastros de
inadimplentes
pela
instituição
financeira,
quando
demonstradas a regularidade da origem do débito e a
inadimplência de seu cliente. 2. Valer-se o credor dos
instrumentos legais com o escopo de perseguir a
satisfação de seu crédito não constitui abuso no exercício
do direito, por não exceder os limites da boa-fé, dos bons
costumes, da finalidade social ou econômica do direito.
Improcedência da demanda. Recurso provido.
(Apelação
0032473-27.2012.8.26.0161;
Rel.
Itamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gaino; 21a Câmara de Direito Privado; j. 19/05/2014).
Convém esclarecer que a notificação prévia prevista
no art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor é de responsabilidade
do Serviço de Proteção ao Crédito, consoante Súmula 359 do Superior
Tribunal de Justiça:
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição.
Mantém-se, ainda, a condenação imposta à autora
por litigância de má-fé.
Trata-se de instituto regulamentado pelos artigos 79
a 81 do CPC, voltado a punir a parte que busca fins escusos com o
processo, ou que age com deslealdade no seu desenvolvimento,
respondendo por multa e indenização à parte contrária. Assim dispõe o art.
80 do CPC:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de
lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou
ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, entendeu o juízo de origem ter
restado comprovado o objetivo ilegal intentado pela parte com o processo,
ao alterar a verdade dos fatos para conseguir a exclusão do apontamento
hígido em seu nome. O entendimento esposado pelo juízo de origem não
merece reforma.
Percebe-se que a autora, ciente da regularidade do
débito, agiu de forma temerária ao pretender, pela figura da inversão do
ônus da prova, se eximir do pagamento de dívida com a chancela do Poder
Judiciário, conduta que atrai a aplicação do disposto no art. 80, incisos II,
III e IV do CPC.
Dessa forma, não apenas a improcedência dos
pedidos iniciais é de rigor, como ficou caracterizada a falta de fundamento
da demanda e o abuso do direito de ação, razão pela qual a condenação da
parte por litigância de má-fé é mesmo devida.
É como decide este Tribunal:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO. - Existência de relação
jurídica entre as partes comprovada
Documentos juntados pelo réu que comprovam fartamente a
contratação e utilização do cartão de crédito ao qual a
autora aderiu Ausência de impugnação, pela autora, das
assinaturas lançadas nos documentos juntados pela ré
Débito exigível Sentença mantida. - Litigância de má-fé -
Autora que agiu de forma temerária ao omitir na inicial a
existência de relacionamento jurídico com o réu, afirmando desconhecer a existência do débito

Condenação. Recurso não provido, com reconhecimento,
de ofício, da litigância de má-fé.
(TJSP; Apelação 1001285-11.2017.8.26.0068; Rel. Marino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neto; 11a Câmara de Direito Privado; j. 05/10/2017).
CONTRATO
BANCÁRIO.
Cartão
de
Crédito.
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização
por danos morais. Sentença de improcedência dos
pedidos. Apelo da autora. O banco réu trouxe aos autos
documentos que comprovam a existência relação jurídica
entre as partes, que não foram impugnados pela autora,
tampouco foi arguida a falsidade das informações lançadas
neles. Obrigação da apelante de pagar o débito gerado por
saldo devedor apresentado na fatura do cartão. Demandante que deduziu pretensão contra fato
incontroverso, alterou a verdade dos fatos e usou do
processo para conseguir objetivo ilegal. Litigância de má-
fé caracterizada. Incidência dos incs. I, II e III, art. 80, do
CPC/2015. Condenação ex offício da demandante a pagar
ao banco demandado multa no valor de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1032643-63.2015.8.26.0100;
Rel.
Carmen Lucia da Silva; 18a Câmara de Direito Privado; j.
26/09/2017).
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO - Cartão de crédito Negativação do nome
junto aos órgãos de proteção ao crédito
Alegação de
inexistência de relação jurídica capaz de ensejar a dívida
Descabimento Apresentação das faturas impagas Prova
extintiva do direito do Autor devidamente produzida pelo
Réu Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
Autor que, instado a se manifestar em réplica, apresentou
impugnação genérica e alheia aos densos elementos
colacionados - Indenização por danos morais indevida
Exercício regular de direito do credor Litigância de má-fé
verificada
Subversão da verdade dos fatos com a
intenção de obter, por meio do Poder Judiciário, a
declaração de inexistência de dívida exigível e indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos morais - Cogência do art. 77, do Código de
Processo Civil de 2015
Sanção aplicada ao Causídico,
diante do inadvertido ajuizamento de um sem número de
ações com idêntico perfil, suscitando tese de absoluta
inexigibilidade do débito inscrito, que é infirmada pelos
documentos colacionados pelas empresas requeridas

Circunstância que sobrecarrega inutilmente a atividade
jurisdicional, utilizando-a como meio de obtenção de
vantagem indevida
Necessidade de comunciação ao
Núcleo
de
Monitoramento
de
Perfis
de
Demandas
(NUMOPEDE), nos termos do Comunicado CG no. 02/2017,
bem como à OAB/SP É dever do magistrado prevenir ou
reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (art.
139, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015) -
Recurso não provido, com aplicação de multa e expedição
de ofício à OAB/SP.
(TJSP; Apelação 1021971-17.2016.8.26.0405; Rel. Mario
de
Oliveira;
19a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
02/10/2017).
O valor da multa arbitrado pelo equivalente a um
salário mínimo é adequado para penalizar a parte pela conduta maliciosa,
nos termos do artigo 81, § 2o do CPC, especialmente em vista dos
argumentos levantados pela requerida acerca da recalcitrância no
ajuizamento de demandas sem fundamento para obtenção de
enriquecimento ilícito e honorários advocatícios indevidos contra empresas
que regularmente exercem seu direito de cobrança.
Mantida a sentença sem reformas, resta inalterada a
distribuição da sucumbência, majorando-se os honorários advocatícios a
R$ 1.100,00, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, observados os
benefícios da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035673-21.2016.8.26.0602
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108726
APEL. No 1035673-21.2016.8.26.0602
COMARCA DE SOROCABA
Inobstante o entendimento do
Desembargador Relator, de quem ouso
divergir, meu voto é o seguinte:
A demanda é declaratória da
inexistência do débito, através do procedimento ordinário, julgada
improcedente pela r. sentença de fls.
161/164.
Ao
proferir
a
r.
sentença
recorrida, a MMa Juíza condenou a autora
nas penas por litigância de má-fé, por
considerar
que
restou
caracterizada
“alteração da verdade fática”.
No
entanto,
respeitado
o
entendimento do Juízo a quo , não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrado
que
a
apelante
tivesse
deduzido pretensão ou defesa contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterado
intencionalmente a verdade dos fatos,
oposto
resistência
injustificada
ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Isto porque, a autora ajuizou a
ação e interpôs recurso com base no
direito que entendia lhe favorecer, razão
pela
qual
é
de
todo
descabida
a
condenação prevista no caput, do artigo
81 do supracitado diploma legal.
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o
seguinte entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Não obstante as nobres razões que dão
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso . Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.
Golpes leais não são reprimidos.” 1 (grifamos)
A respeito da matéria, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 2.
1DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.
2 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para os fins de
excluir as penas impostas por litigância de
má-fé.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador,
vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEF39F
12
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB1819
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1035673-21.2016.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.